Tribunal: TCU
Processo: 038.841/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 69/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.841/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afranio Goncalves Soares (XXX.976.436-XX); Claudia Borges de Figueiredo (XXX.633.736-XX); Estevao Lopes (XXX.054.466-XX); Fernando Macedo Junior (XXX.674.696-XX); Hildenice Soares Santana (XXX.751.635-XX); Lucimeire Cruz de Matos (XXX.370.246-XX); Marcos Rezende Salgado (XXX.987.896-XX); Maria de Fatima Zamagno Pinheiro (XXX.974.306-XX); Tania Maria Vieira Furtado (XXX.846.686-XX); Tavane Couto Guimaraes (XXX.828.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.